Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-36.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024249-36.2006.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BORGES RECORRIDO: EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Diante da regularização da representação processual da parte recorrida, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 11823170. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007